Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001824-62.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: VALDIR ALVES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Valdir Alves da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 21/2/2019, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo, sendo sentenciado em 29/7/2020 à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Afirma que em 18/8/2020 a defesa do paciente apresentou recurso de apelação criminal, o qual não foi remetido ao TJMT para apreciação até a data da interposição do habeas corpus.
Neste contexto, sustenta que o paciente sofre coação ilegal por excesso de prazo na tramitação, em primeiro grau, do recurso de apelação criminal.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Nas informações prévias o juiz singular esclareceu que se trata de ação penal com pluralidade de réus condenados e estes demoraram para apresentar as razões dos respectivos apelos, o que contribuiu para o maior elastério. Contudo, os autos estão com vistas ao Ministério Público para contrarrazões e, na sequência, será remetido ao Tribunal de Justiça.
Assim, em análise sumária, tem-se que a demora na tramitação da apelação criminal tem como causa a contribuição das defesas, não podendo ser atribuída ao aparato judiciário, mas às circunstâncias do processo, com pluralidade de réus e ausência de colaboração das defesas.
Logo, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator